Tribunal: TJBA
Processo: 0516892-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516892-21.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: IDERALDO JOSE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
SILENE NUNES DA SILVA COSTA

ACORDÃO

EMENTA

Direito Civil. Processo Civil. Agravo interno em recurso especial. Compra e venda de imóvel na planta. Atraso na entrega. Cláusula penal moratória. Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes. Inversão da cláusula penal em desfavor da incorporadora. Temas 970 e 971 do STJ. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, no âmbito de ação decorrente de contrato de compra e venda de imóvel na planta, em que se discute o atraso na entrega do bem, a possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes e a inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do adquirente, diante do inadimplemento da construtora/incorporadora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta; (ii) estabelecer se a cláusula penal prevista exclusivamente em desfavor do adquirente pode ser invertida para aplicação contra a construtora/incorporadora em razão de seu inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3.O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 970), firma entendimento de que a cláusula penal moratória possui natureza compensatória e substitui a indenização por perdas e danos, o que afasta a possibilidade de sua cumulação com lucros cessantes.

4.A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 971, estabelece que a cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor deve ser invertida em benefício deste, aplicando-se contra a construtora/incorporadora para fins de indenização pelo inadimplemento contratual.

5.O acórdão recorrido aplica corretamente os entendimentos firmados nos Temas 970 e 971 do STJ, inexistindo divergência ou inadequação na subsunção dos fatos ao direito consolidado em sede de precedentes qualificados.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.A cláusula penal moratória prevista em contrato de compra e venda de imóvel na planta não pode ser cumulada com indenização por lucros cessantes, por possuir natureza compensatória.

2.A cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do adquirente deve ser invertida e aplicada contra a construtora/incorporadora em caso de inadimplemento contratual, para fins de indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 408 a 416; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp nº 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção ,j.22.02.2017 (Tema970).

STJ, REsp nº 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 971).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nº 0516892-21.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante, Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações SA e como agravado,
IDERALDO JOSE DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

2° Vice-Presidência-Órgão Especial

Relator